Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
É defeso ao Magistrado apreciar, em via recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia perante o Juízo a quo, não sendo admitido à parte inovar a lide em recurso (artigo 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (artigo 141 do CPC), sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Agravo Interno desprovido.